Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-62.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000692-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANDRELINA MARIA DE MORAES CAMARGO - CPF: 205.389.361-34 (AGRAVADO), FLAVIA FACCIO TASCA - CPF: 034.137.461-03 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1000692-62.2024.8.11.0000 – Rosário Oeste

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Andrelina Maria de Moraes Camargo

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação, por meio da apresentação do contrato de adesão e comprovantes de transferência de valores, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1000692-62.2024.8.11.0000 – Rosário Oeste

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Andrelina Maria de Moraes Camargo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de nulidade de cartão de crédito consignado movida por Andrelina Maria de Moraes Camargo, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a instituição financeira suspenda os descontos em folha a título de “Cartão de Crédito Consignado” e se abstenha de inserir o nome da autora nos serviços de proteção creditícia no que tange aos débito discutidos nestes autos, sob pena de ser-lhe aplicada multa fixada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes, possuindo a agravada conhecimento do contrato celebrado e dos saques no cartão de crédito realizados. Assevera ainda, que a multa diária imposta extrapola os limites toleráveis, uma vez que é forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito da parte.

Pontua que incumbe ao órgão pagador a suspensão dos descontos, se revelando a obrigação impossível de ser cumprida, não podendo o banco ser punido com o pagamento da multa. Firme em seu propósito, requer a reforma da decisão para realizar normalmente os descontos estipulados. Subsidiariamente, requer seja revogada a multa ou reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A tutela recursal foi indeferida (id. 198848175)

Sem informações.

A agravada apresentou contraminuta no id. 202194178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1000692-62.2024.8.11.0000 – Rosário Oeste

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Andrelina Maria de Moraes Camargo

V O T O

Cinge-se dos autos que
Andrelina Maria de Moraes Camargo moveu
ação de nulidade de cartão de crédito consignado em face de Banco BMG S.A., mencionando que em maio de 2013, procurou o banco para realização de empréstimo consignado, restando surpreendida ao perceber a existência de dois descontos distintos, um em relação ao empréstimo que contratou e outro a cartão de crédito consignado. Com o passar dos anos, notou que os valores foram aumentando e ao solicitar a interrupção dos descontos, foi informada da existência em valores em aberto.

A tutela antecipada foi deferida para determinar a suspensão dos descontos em folha a título de “Cartão de Crédito Consignado”, bem como a abstenção de inserção do nome da autora nos serviços de proteção creditícia no que tange aos débito discutidos nestes autos, sob pena de multa fixada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Contra essa decisão, recorre o agravante.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, ante a inexistência dos pressupostos da tutela de urgência provisória, que será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo magistrado de origem, tenho que a probabilidade do direito vindicado pela autora, ora agravada, não se revela verossímil diante da probabilidade de adesão ao cartão de crédito consignado, conforme documentação arrolada pelo agravante, além dos comprovantes de disponibilização de valores.

De mais a mais, também não se evidencia o perigo de dano ao resultado útil do processo, pois os descontos vêm sendo efetuados desde 2013.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos”.
(RAI n.

1002206-21.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.04.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos
.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.”
(RAI

n. 1009852-82.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.07.22 - negritei).

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para indeferir a tutela provisória de urgência requerida na inicial, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024